Tribunal: STM
Processo: 7000192-20.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. INJÚRIA REAL. PRELIMINAR EX OFFICIO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA. PRELIMINAR.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INCAPACIDADE DO AGENTE. AUSÊNCIA.
NECESSIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. INJÚRIA REAL. LESÃO À HONRA SUBJETIVA DA
VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO CARACTERIZADO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. UNÂNIME.
Apesar de a sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla
defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes para
sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno, afasta
a possibilidade de decretação de eventual nulidade. Precedentes do STF. Preliminar rejeitada
por maioria.
A instauração de incidente de insanidade mental mostra-se dispensável quando as provas
carreadas aos autos não apontarem indicativos de ausência de autodeterminação do agente
sobre a ilicitude do fato. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Amolda-se ao tipo penal previsto no art. 217 do CPM (injúria real) a conduta de civil que adentra
em Organização Militar e ofende a dignidade ou o decoro de militar graduada, no exercício da
função, mediante violência física ou agressões verbais, especialmente aviltantes, na presença
de outros militares.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000192-20.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: TATIANA CARDOSO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: TATIANA CARDOSO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar arguida pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Revisora), que suscitava, de ofício, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar
nº 7000411-37.2019.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que
fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a
consequente apresentação de sustentação oral pelas partes. Os Ministros
CARLOS VUYK DE AQUINO e CELSO LUIZ NAZARETH acompanhavam o voto da
Ministra Revisora. Em seguida, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
instauração de incidente de insanidade mental suscitada pela DPU. Prosseguindo,
no mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos interpostos pelo
Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União, mantendo-se
inalterada a Decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH
e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES não participou da votação da segunda
preliminar.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2021 11:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137ad6532
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000192-20.2020.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
TATIANA CARDOSO DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS:
TATIANA CARDOSO DA SILVA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA E DO MPM. INJURIA REAL. PRELIMINAR EX OFFICIO.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MAIORIA.
PRELIMINAR. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. INCAPACIDADE DO
AGENTE. AUSÊNCIA. NECESSIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. INJÚRIA REAL. LESÃO À
HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
CARACTERIZADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
UNÂNIME.
Apesar de a sustentação oral das alegações escritas estar compreendida no direito à ampla
defesa, esse ato não é essencial à defesa. Dessa forma, a ausência de pedido das partes
para sustentar oralmente suas razões ou a falta de arguição de vício, no momento oportuno,
afasta a possibilidade de decretação de eventual nulidade. Precedentes do STF. Preliminar
rejeitada por maioria.
A instauração de incidente de insanidade mental mostra-se dispensável quando as provas
carreadas aos autos não apontarem indicativos de ausência de autodeterminação do agente
sobre a ilicitude do fato. Preliminar rejeitada por unanimidade.
Amolda-se ao tipo penal previsto no art. 217 do CPM (injúria real) a conduta de civil que
adentra em Organização Militar e ofende a dignidade ou o decoro de militar graduada, no
exercício da função, mediante violência física ou agressões verbais, especialmente
aviltantes, na presença de outros militares.
Recursos ministerial e defensivo desprovidos.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar arguida de ofício
pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, que suscitava, de ofício, a preliminar de
nulidade da Ação Penal Militar nº 7000411-37.2019.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para
que fosse observado o devido processo legal pela instância de origem, com a consequente apresentação
de sustentação oral pelas partes; e, por unanimidade, em rejeitar a preliminar defensiva de
instauração de incidente de insanidade mental. No mérito, por unanimidade, em negar provimento
aos recursos do Ministério Público Militar e da Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença vergastada.
Brasília, 6 de maio de 2020.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2021 11:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137ad6532
RELATÓRIO

Trata-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e pela Defesa da civil TATIANA CARDOSO
DA SILVA, condenada por Sentença de 20 de agosto de 2019 (evento 1, arq. 2), proferida
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, à pena de 3 (três) meses
de detenção, como incursa no art. 217 do CPM (injúria real), com o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Ao formular a denúncia, com esteio nas informações constantes do APF n° 81-87.2018.7.01.0101, o
membro do Ministério Público Militar narrou a conduta apurada nos seguintes termos (evento 1, arq. 1):
"[...] no dia 26/03/2018, por volta de 14h40min, ter proferido palavras ofensivas e utilizado
de violência para aviltar a 3º Sgt THAYANA DIAS DOMINGOS FIGUEIREDO, ofendendo-lhe a
dignidade nas dependências do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (fls. 5/6).
Na data dos fatos, TATIANA chegou à Portaria da Unidade Militar solicitando atendimento no
Núcleo de Assistência Social do Arsenal da Marinha (NSAIPM)/Capelania, oportunidade na
qual foi orientada pela 3º Sgt VIVIANE DE ALMEIDA XAVIER a pegar uma senha e aguardar
(fls. 12/13). Contudo, sob o pretexto de que precisava utilizar o banheiro, TATIANA pediu as
chaves e adentrou à Organização Militar sem mais retornar para a portaria (fl. 12).
Já nas dependências do Arsenal de Marinha, a ora denunciada pediu informações de como
chegar ao setor de trabalho da 3º Sgt THAYANA e, lá chegando, proferiu as seguintes
expressões para a ofendida: 'Falei que ia encontrar você! Sua vagabunda!'. Ato contínuo,
deu tapas e puxões de cabelo, fato presenciado pelos Civis JOAZ POMPILHO DOS SANTOS e
LUIZ CARLOS MENDONÇA SODRÉ e por um militar mais moderno do setor da ofendida, o
Cabo JONATAN DE OLIVEIRA PEREIRA. As referidas testemunhas que apartaram as agressões
(fls. 7/11).
A denunciada, embora tenha dito que não se recorda exatamente do que falou para a
ofendida devido ao nervosismo do momento, admitiu que se aproximou da 3º Sgt THAYANA
e puxou seu cabelo, tendo também, em reação, recebido puxões de cabelo e mordida na
mão (fls. 5/6).
Quando da lavratura do APF, ao ser ouvida, TATIANA insinuou que assim agiu devido ao fato
de ter descoberto um relacionamento extraconjugal de seu marido, Sgt Amaro... com quem
coabita e tem 2 filhos (fl.5). [...]".
A denúncia foi recebida em 27 de março de 2019 conforme o evento 1, arq. 2, da Ação Penal Militar (APM)
nº 7000411-37.2019.7.01.0001.
Quando interrogada em Juízo, a Acusada (evento 37, arqs. 10 e 11, da APM), confirmou os fatos narrados
na exordial acusatória. No mesmo sentido tem-se o depoimento da Ofendida, bem como das
testemunhas 3º Sgt VIVIANE DE ALMEIDA XAVIER, Cb JONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA e o Sr. JOAZ
POMPILHO DOS SANTOS.
O MPM desistiu da oitiva da testemunha Luiz Carlos Mendonça Sodré (evento 36 da APM).
No prazo do art. 427, do CPPM, o Parquet milicien requereu a oitiva da testemunha referida Sgt RODRIGO
AMARO DA SILVA, marido da Acusada.
O pedido foi deferido, contudo o Sgt RODRIGO AMARO DA SILVA foi ouvido como testemunha do juiz
(evento 55 da APM) oportunidade em que disse ter uma vida dupla e que acredita ter sido esse o motivo
das ofensas e agressões.
Reinterrogada (evento 56 da APM), a Acusada disse que não sabia da vida dupla que seu marido levava
até vê-lo andando com a Ofendida em uma praia localizada em Arraial do Cabo no Rio de Janeiro, e que,
até então, sabia que ele continuava visitando a Ofendida, que ele saia para trabalhar e ficava fora de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2021 11:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137ad6532
casa por alguns dias. Acrescentou que conversou com seu esposo sobre eventual divórcio, mas que ele
negava a intenção de separar-se dela.
Em Alegações Escritas, tanto o Órgão Ministerial (evento 59 da APM) quanto a Defesa (evento 65 da APM)
sustentaram a absolvição, por entenderem não se tratar de uma criminosa, mas sim de uma mulher
fragilizada por uma situação criada pelo cônjuge varão.
Em 19 de agosto de 2019, os autos foram conclusos ao Juiz Federal da Justiça Militar para julgamento,
tendo sido prolatada sentença no dia 20 subsequente. Decidiu o Magistrado a quo (evento 68 da APM) ser
procedente a pretensão acusatória e condenou a civil TATIANA CARDOSO DA SILVA à pena de 3 (três)
meses de detenção, como incursa no art. 217 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois)
anos e o direito de apelar em liberdade.
O MPM foi intimado eletronicamente (evento 71 da APM ), tendo interposto, tempestivamente, seu
recurso de Apelação (evento 73 da APM ).
Em suas razões (evento 86 da APM ), o Parquet Miliciens requereu a absolvição da Acusada por entender
que ela apresentava relevante desequilíbrio emocional causado pela não aceitação da vida dupla que seu
marido levava, que o sofrimento ficou evidente durante o interrogatório e reinterrogatório, e, portanto,
diante do caráter fragmentário do direito penal e das peculiaridades do caso, requereu a reforma da
Sentença condenatória.
A Defesa foi igualmente intimada (evento 80 da APM ) apresentando tempestivamente seu recurso da
Apelação (evento 82 da APM ).
Nas razões defensivas, sustentou as mesmas teses apresentadas pelo Parquet, acrescentando somente o
entendimento de não haver dolo específico de ofender a dignidade da Ofendida, para tanto sustenta que
a Acusada agiu no intuito de defender seu direito de fidelidade insculpido no art. 1566, inciso I, do Código
Civil.
Foram apresentadas contrarrazões pelas partes que pugnaram pelo provimento de ambos os apelos para
reforma da Sentença com a consequente absolvição da Acusada.
Pela douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar oficiou a ilustre Vice-Procuradora-Geral, Dra. Arilma Cunha
da Silva tendo opinado pelo conhecimento e desprovimento de ambos os apelos por entender que "(...) o
conjunto probatório não aponta qualquer elemento o bastante que, no momento dos fatos,
comprometesse a autodeterminação da ré (...)" (evento 6).
A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o relatório.

VOTO

I - PRELIMINAR DE NULIDADE EM FACE DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM, ARGUIDA, EX OFFICIO,
PELA MINISTRA-REVISORA:
A presente preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000411-37.2019.7.01.0001, a partir da fase
do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem, foi suscitada,
de ofício, pela eminente Ministra-Revisora Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, sob o
argumento de que ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual seja, a realização de
sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, o Juízo a quo maculou de ilegalidade o feito.
A despeito dos laboriosos fundamentos expendidos por Sua Excelência, a preliminar deve ser rejeitada.
Vejamos.
Conforme a dicção do art. 433 do CPPM:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2021 11:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137ad6532
Art. 433. Terminada a leitura, o presidente do Conselho de Justiça dará a palavra, para
sustentação das alegações escritas ou de outras alegações, em primeiro lugar ao
procurador, em seguida ao assistente ou seu procurador, se houver, e, finalmente, ao
defensor ou defensores, pela ordem de autuação dos acusados que representam, salvo
acordo manifestado entre eles.
Assim, verifica-se que a sustentação oral será facultada às partes após a apresentação das alegações
escritas, tratando-se de ato discricionário e não essencial à defesa.
Nesse sentido, é oportuno trazer precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
"EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO
NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
APELAÇÃO NA AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. WRIT
SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou, por analogia, os precedentes da Primeira
Turma desta Suprema Corte quanto à não admissão do habeas corpus em substituição ao
recurso ordinário constitucional, não conhecendo do writ porque substitutivo do recurso
especial.
2. A sustentação oral, compreendida no direito à ampla defesa protegido
constitucionalmente (art. 5º, LV, da Constituição Federal), configura sem
dúvida importante instrumento para seu exercício, ainda que não reconhecida
pela jurisprudência do STF como ato essencial à defesa.
3. A intimação para a sessão de julgamento da apelação em nome de advogado
regularmente constituído, com poderes para tanto, diante de requerimento para que
todos os patronos dela constassem, notadamente o causídico não incluído, não conduz à
decretação de nulidade do feito, ausente pedido de sustentação oral e não
arguido vício seja nos embargos de declaração, seja nos recursos especial e
extraordinário manejados na ação penal. Precedentes.
4. Inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
Precedente.
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento."
(STF - RHC 130.270. Órgão julgador: Primeira Turma. Relatora Min. ROSA WEBER.
Publicação: 12/8/2016). (Nossos grifos.)
Ainda nesse sentido:
Ementa: VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E À ISONOMIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
IMPROCEDÊNCIA.
[...] 6. Sustentação oral é faculdade da parte, não ato essencial à defesa. Precedentes.
[...]
8. Recurso ao qual se nega provimento."
(STF - RHC 118.660. Órgão julgador: Segunda Turma. Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA.
Publicação: 27/2/2014).
No caso em testilha, verifica-se que, ao apresentarem suas alegações escritas, tanto o representante
Parquet das Armas quanto a Defesa constituída (eventos 59 e 65 da APM) não manifestaram o interesse
pela sustentação oral, na fase do art. 433 do CPPM.
Por derradeiro, constata-se que, após a prolação da sentença condenatória, as partes não se insurgiram

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2021 11:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137ad6532
quanto a não realização da sessão de julgamento com sustentação oral. Trata-se, portanto, de matéria
preclusa não aventada em sede de apelação pelos recorrentes.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela eminente Ministra-Revisora, para
confirmar a observância ao devido processo legal pelo primeiro grau de jurisdição.

II - PRELIMINAR DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL, SUSCITADA PELA DEFESA:
No que tange à arguição de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão de não ter sido
instaurado o Incidente de Insanidade Mental, observo que o art. 156 do CPPM[1] esclarece ser possível a
realização da perícia médica somente no caso de dúvida quanto à imputabilidade penal do agente, o que
não ocorreu no presente caso.
Não há nos autos indicativo de que a ré sofresse de incapacidade que suprimisse ou diminuísse seu
entendimento quanto à ilicitude do fato, portanto, ausente o elemento de convicção apto a justificar
dúvida sobre a higidez mental da ré, conforme pacificada jurisprudência deste Tribunal[2].
Assim, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa em razão de não ter sido instaurado o
Incidente de Insanidade Mental.

III - DO MÉRITO:
Tendo em vista o atendimento dos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursais,
destacando-se a tempestividade, o interesse e a legitimidade, conheço do presente recurso.
O apelo ministerial objetiva a reforma da sentença para absolver a ré diante do caráter fragmentário do
direito penal e das peculiaridades do caso, por entender que ela apresentava relevante desequilíbrio
emocional.
Na mesma linha de raciocínio é o pleito defensivo que acrescenta não ter ficado caracterizado o dolo
específico de ofender a dignidade da Vítima, uma vez que a Acusada agiu no intuito de defender seu
direito de fidelidade.
Com efeito, a norma penal prevista no artigo 217 do CPM (injúria real) tutela juridicamente a honra
subjetiva, consistente no conceito que cada pessoa tem de si mesma. Assim, injuriar significa ofender ou
insultar (vulgarmente, xingar), todavia, para a caracterização do delito, não basta só isso, é necessário
que a injúria atinja a dignidade ou o decoro da pessoa ofendida bem como haja violência ou vias de fato
especialmente aviltantes.
Os judiciosos fundamentos adotados pela Sentença condenatória, no tocante ao animus injuriandi, frente
ao conjunto probatório constante dos autos, mostram-se irretocáveis.
Nesse sentido tem-se a confissão da Ré que narra que foi ao quartel para conversar com um capelão,
pois estava muito triste com a situação que seu marido a colocou, e, ao ingressar no Arsenal, enquanto o
sacerdote a aguardava, encontrou com um sargento que, indagado, indicou onde a Ofendida trabalhava.
No interior da OM, a acusada perguntou a um outro senhor onde se encontrava a Vítima, tendo sido
conduzida até a sala dela, local em que se procederam as agressões físicas e verbais.
A 3º Sgt THAYANA DIAS DOMINGOS FIGUEIREDO (Ofendida) e as testemunhas 2º Sgt VIVIANE DE
ALMEIDA XAVIER, Cb JONATHAN DE OLIVEIRA PEREIRA e Sr. JOAZ POMPILHO DOS SANTOS confirmaram os
fatos narrados na Denúncia, bem como a confissão da Ré.
Portanto, entendo estar configurado o dolo de ofender a dignidade em razão de a Apelante/Apelada ter

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 21/05/2021 11:20:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2137ad6532
adentrado ao Arsenal de Marinha, ter deixado de buscar o capelão para ir ao encontro da Vítima, ter
perguntado a duas pessoas sobre o paradeiro dela, ter ingressado na sala onde a Militar exercia suas
funções e, então utilizar-se de violência aviltante, mediante agressão física e verbal.
Quanto a alegação de que a Ré apresentava relevante desequilíbrio emocional, em que pese o fato da
relação extraconjugal do Sgt RODRIGO AMARO DA SILVA ter gerado tensões e até mesmo distúrbios de
ordem psicológica na acusada, conforme explicitado na análise da preliminar defensiva, os autos não
apontam nenhuma incapacidade que suprima ou diminua o entendimento da ilicitude do fato.
Portanto, mostra-se despiciendo a instauração de incidente de insanidade mental conforme pleiteou a
defesa.
Nesse ínterim, não vislumbro quaisquer excludentes de ilicitude e/ou de culpabilidade. A Apelante agiu
com dolo - vontade livre e consciente - de injuriar a 3º Sgt THAYANA DIAS DOMINGOS FIGUEIREDO,
ofendendo a sua dignidade, em local sob a administração militar.
Vale citar a precisa lição do ilustre professor Enio Luiz Rosseto[3]:
"A injúria real se distingue da injúria simples pelo emprego de violência física ou de outro
ato aviltante. É a forma mais grave entre os crimes contra a honra, pois há dupla
objetividade jurídica: são protegidas a honra e a incolumidade física, pela punição da
violência em concurso material [...] as vias de fato (empurrão, bofetada) integram a
violência.".
Portanto, a resposta penal, à luz do bem jurídico tutelado (art. 217 do CPM - injúria real) mostra-se
satisfatória, considerando que o puxão de cabelo e as expressões ofensivas de baixo calão proferidas
possuíram o condão de abalar a honra subjetiva da vítima de forma aviltante, na presença de outros
militares.
Por essas razões, não há motivos para reforma da Sentença condenatória.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos da defesa e do MPM, para manter íntegra a sentença
vergastada.

[1]CPPM. Art. 156. "Quando, em virtude de doença ou deficiência mental, houver dúvida a
respeito da
imputabilidade penal do acusado, será ele submetido a perícia médica."
[2]STM Apelação nº 7000004-95.2018.7.00.0000/RS. Rel. Min. MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS. Decisão publicada em 19/09/2018.
[3] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 2ª ed. São Paulo, Revista dos
Tribunais. 2015, p. 713.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:06:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f3a49286
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000192-20.2020.7.00.00000
RELATOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: TATIANA CARDOSO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: TATIANA CARDOSO DA SILVA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO
Votei, divergindo da douta maioria, apenas no que tange à preliminar de nulidade em face da
inobservância do art. 433 do Código de Processo Penal Militar, suscitada ex officio.

Preliminar de nulidade em face da inobservância do art. 433 do CPPM
(suscitada ex officio)
Suscitei, ex officio, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000411-37.2019.7.01.0001, a partir
da fase do art. 433 do CPPM, por inobservância do devido processo legal pela instância de origem.
Narram os autos que o Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Decreto
condenatório sem que fosse realizada a Sessão de Julgamento e oportunizada, consequentemente, a
apresentação de sustentação oral pelas partes.
Pois bem. Observa-se que o Juízo de piso, ao suprimir etapa essencial ao julgamento da demanda, qual
seja, a realização de sustentação oral na forma do art. 433 do CPPM, maculou de ilegalidade o feito.
Imperioso reforçar que a legislação adjetiva castrense não alberga em nenhum de seus dispositivos a
possibilidade de flexibilização da lex ora renegada.
Sem embargo, o Diploma castrense prevê duas possibilidades de manifestações pelas partes, a saber: as
alegações escritas e as orais. Não se trata de uma coisa ou de outra, mas de oportunizar, não somente à
defesa como também à acusação, a apresentação de duas alegações, sendo a última complementar da
primeira.
É nessas ocasiões que o Parquet ratificará a exordial acusatória e pleiteará a condenação ou, ao revés,
pugnará pela absolvição com base nas provas produzidas em Juízo. Igualmente, a Defesa utilizar-se-á
dessas oportunidades para a adoção da melhor estratégia jurídica, indo ao encontro dos interesses do
agente.
Por óbvio, a competência do Juiz singular não conduz à supressão de fase imprescindível à concretude
dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de cerceamento de tais direitos fundamentais
e de violação também ao princípio da especialidade. Conquanto se deva buscar uma maior economia
processual, com a produção da menor quantidade de atos processuais possíveis, isso não pode refletir
em indevidos atropelos processuais.
Na lição de Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1]:
"(...) a celeridade a desbravar os matizes arcaicos da persecução penal deve exigir do
legislador ordinário um enfrentamento racional e equilibrado da estrutura procedimental,
eliminando-se expedientes de cunho meramente procrastinatório, mas jamais se
distanciando das garantias fundamentais do processo ético e provido de ferramentas que
tragam segurança ao imputado. A celeridade não pode se afastar da qualidade na

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:06:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f3a49286
prestação jurisdicional, afinal, a reflexão é salutar e necessária à justa composição dos
conflitos".
Nesse contexto, com o escopo de evitar-se práticas atentatórias ao democratismo, nomeadamente, na
seara processual penal, a Constituição Federal assegura o princípio da razoável duração do processo,
insculpido no inciso LXXVIII do art. 5°:
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
O dispositivo objetiva proteger, em especial, o jurisdicionado de dilações processuais indevidas. Até por
isso, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] leciona:
"(...) que a celeridade nem sempre é possível, como também nem sempre é
saudável para a qualidade da prestação jurisdicional. Não se deve confundir
duração razoável do processo com celeridade do procedimento. O legislador não pode
sacrificar direitos fundamentais das partes visando somente a obtenção de
celeridade processual, sob pena de criar situações ilegais e extremamente
injustas. (...) Essa preocupação com a demora excessiva do processo é excelente, desde
que se note que, a depender do caso concreto, a celeridade prejudicará direitos
fundamentais das partes, bem como poderá sacrificar a qualidade do resultado da
prestação jurisdicional (...)." (Grifos nossos.).
Com efeito, o conceito atual de Estado Democrático de Direito estabelece institutos jurídicos aptos a
assegurar o due process of law. Salutar que o poder estatal, nomeadamente no exercício do múnus
judicial, observe e faça observar as garantias conferidas aos cidadãos, já que atentar contra elas vicia os
atos e as decisões prolatadas, devendo ser banidas condutas intervencionistas tendentes a paralisar ou a
restringir o alcance de suas disposições.
No caso sub examine, a supressão da fase do art. 433 do CPPM, embora não pleiteada a realização de
sustentação oral pela Defesa, causou flagrante prejuízo à apelante/apelada, eis que não houve alteração
legislativa restringindo tal fase, assegurada no rito procedimental constante do CPPM.
Conforme mencionado alhures, o processo justo só se verifica quando todas as nuances normativas são
respeitadas, restando inconteste que o postulado do devido processo legal demanda necessariamente
um processo tipificado em lei, sem a supressão ou desvirtuamento de atos processuais imprescindíveis,
como é o das alegações orais no processo penal militar.
Tal como alinhado, suscitei, de ofício, a preliminar de nulidade da Ação Penal Militar nº 7000411-
37.2019.7.01.0001, a partir da fase do art. 433 do CPPM, para que seja observado o devido processo legal
pela instância de origem, contudo, fiquei vencida neste ponto.

Preliminar de instauração de incidente de insanidade mental
(suscitada pela DPU)
De início, a Defensoria Pública da União postulou a instauração de incidente de insanidade mental sob o
argumento de que existem dúvidas acerca do estado psíquico da civil TATIANA CARDOSO DA SILVA,
quando da prática do crime descrito na Peça pórtico.
Em que pese os argumentos esposados, tal pedido não merece acolhimento.
É sabido que determinados quadros clínicos capazes de influir na capacidade de autodeterminação do
sujeito ativo forçam a necessidade de realização de um exame pericial apto a comprovar a
imputabilidade penal do agente.
Sobre o assunto leciona Renato Brasileiro[3], in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:06:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f3a49286
"(...) o exame de insanidade mental é de fundamental importância para o reconhecimento
da doença mental à época do crime e no momento atual. (...) Para que seja determinada
a realização desse exame, que pode ser feito tanto na fase investigatória, quanto no
curso do processo judicial, doutrina e jurisprudência entendem que é imprescindível que
haja fundada dúvida a respeito da higidez mental do acusado, seja em razão da
superveniência de enfermidade no curso do processo, seja pela presença de indícios
plausíveis de que, ao tempo dos fatos, era ele incapaz de entender o caráter ilícito da
conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Logo, se o juiz não
detectar qualquer anormalidade no interrogatório do acusado ou mesmo durante a
instrução processual que justifique a instauração do incidente de sanidade mental, não há
necessidade de realização do referido exame".
Na espécie, não vislumbrei qualquer indicativo de ausência de entendimento e de autodeterminação da
apelante/apelada. Por óbvio, não se nega a sensibilidade dos fatos aqui tratados, tendo em vista o
contexto familiar e o constrangimento da acusada quanto à vida dupla de seu cônjuge, 2º Sgt Rodrigo
Amaro da Silva, contudo, indicam os autos que a civil, voluntariamente, injuriou a ofendida, sendo certo
que a sua conduta violenta e aviltante se encontra dissociada de qualquer excludente de culpabilidade.
A meu ver, o descontrole emocional causado por conflitos amorosos e a procura de ajuda profissional a
fim de solucionar os problemas de seu matrimônio não se mostraram suficientes para pôr em dúvida a
sanidade da agente, até mesmo porque, submetida a exame de higidez física e mental em 26/3/2018, na
mesma data do flagrante (evento 1, documento 2, fl. 18, do APF), restou constatada a "ausência de
doenças em atividade, no momento".
Tal como exposto, nenhuma dúvida pairou sobre a inteira capacidade da agente de entender o caráter
ilícito do fato praticado ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
Por tais razões, rejeito a preliminar de instauração de incidente de insanidade mental suscitada pela DPU.

MÉRITO
Os Apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas, devendo ser
conhecidos.
Insurgiram-se o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União em face da Sentença proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 1ª CJM, de 20/8/2019, que condenou a civil TATIANA
CARDOSO DA SILVA como incursa no art. 217 do Código Penal Militar, à pena de 3 (três) meses de
detenção, a ser cumprida em regime prisional inicialmente aberto, com o benefício do Sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Pleitearam o Parquet das Armas e a DPU a absolvição da agente sob a alegativa da fragmentariedade do
Direito Penal e da ausência do animus de injuriar a ofendida.
Argumentaram que o descontrole emocional da acusada se deu em razão da sua irresignação com a vida
dupla levada por seu cônjuge, e do intento de defender o seu direito de fidelidade insculpido no art. 1566,
inciso I, do Código Civil.
Razão não lhes assiste.
Extrai-se dos autos que a civil TATIANA CARDOSO DA SILVA, que convivia maritalmente com o 2º Sgt
Rodrigo Amaro da Silva, após descobrir o envolvimento amoroso de seu cônjuge com a ofendida, 3ª Sgt
Thayana Dias Domingos Figueiredo, em 26/3/2018, optou por ingressar na Oficina de Estruturas Navais
do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro (AMRJ) com o intuito deliberado de aviltar a vítima, tendo
proferido palavras de baixo calão e insultos, além de ter se valido de agressão física.
Os relatos da 3ª Sgt Thayana não deixam dúvidas quanto às manifestações verbais aviltantes e à
violência utilizada pela apelante/apelada. Veja-se:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:06:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f3a49286
"No dia dos fatos, estava em seu local de trabalho, quando a ré invadiu a sala, xingando
vários palavrões; que a ré já havia a ameaçado antes, e ligava para sua sala quase todos
os dias, dizendo que invadiria o Arsenal para agredi-la na frente de todo mundo; que a ré
disse "falei pra você que eu ia te achar, sua vagabunda", xingou outros palavrões, e saiu
lhe agredindo; que isso foi presenciado pelo Cabo Jonathan, pelo servidor civil Joaz
Pompilho e outro servidor, Luiz Sodré; que a ré diz que a ofendida tem um
relacionamento com o marido dela; que um dia estava viajando em Arraial do Cabo, com
seu namorado Rodrigo, e encontrou com a acusada lá, a qual lhe agrediu, e depois lhe
pediu desculpas, pois estava nervosa, e ficou por isso mesmo; que depois a ré descobriu
o telefone do seu trabalho, e começaram as ligações e ameaças, inclusive de morte; que
esse problema entre as duas começou em setembro de 2017, na situação de Arraial do
Cabo (...) que no dia dos fatos, a ré puxou seu cabelo e lhe desferiu tapas, só parando
porque Jonathan conseguiu segurá-la (...); que nas outras ligações, a ré falava para quem
quer que atendesse o telefone que a ofendida era uma piranha, uma vagabunda, que
estava com o marido dela (...) que pelo que se lembra, mordeu a ré, porque ela estava
batendo em seu rosto (...)" (evento 37, vídeos 1/3, da APM).
Agregue-se as declarações da testemunha ministerial Cb Jonathan de Oliveira Pereira (evento 34, vídeos
6/7, da APM):
"(...) que antes de Tatiana adentrar ao quartel, recebeu um telefonema dela, perguntando
por Thayana, que como a Thayana estava na sua frente, perguntou se iria atendê-la, ao
que Thayana respondeu que não; que Tatiana pediu para que Thayana fosse até a
portaria para conversar com ela, mas que Thayana falou que não iria; que se passaram
20 a 25 minutos e Tatiana entrou falando "sabia que iria te achar", e palavras obscenas, e
começou a agressão; que Tatiana puxou a SG Thayana pelo cabelo, mas não viu se
Thayana reagiu; que na mesma hora se levantou e tentou segurar Tatiana para apartar a
briga, chamou Joaz e Sodré para ajudar, e pediu para a SG Thayana sair da sala e ir para
a sala de estado, se acalmar; que Tatiana foi encaminhada à sala do Comandante
Roberto; que Tatiana lhe falou que a SG Thayana estava atrapalhando seu casamento".
No mesmo sentido, foram as oitivas de Joaz Pompilho dos Santos e da 3º Sgt Viviane de Almeida Xavier
(evento 34, vídeos 4/5 e 8/9, da APM).
Tal como colocado, a conduta narrada se subsome perfeitamente ao delito ínsito no art. 217 do Codex
Milicien:
Injúria real
Art. 217. Se a injúria consiste em violência, ou outro ato que atinja a pessoa, e, por
sua natureza ou pelo meio empregado, se considera aviltante:
Pena - detenção, de três meses a um ano, além da pena correspondente à violência.
Como se vê, o delito em análise aperfeiçoa-se quando, com o uso de violência, há ofensa à honra
subjetiva do ofendido, sendo esta constituída pela autoimagem relacionada aos atributos morais (honra-
dignidade), físicos e intelectuais (honra-decoro).
Assim, a injúria real configura-se no ato de insultar a vítima valendo-se de agressão, com o objetivo de
ofendê-la, desprezá-la e humilhá-la, tendo como elemento subjetivo do tipo o dolo de causar dano à
honra alheia.
De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, nos crimes contra a honra, além do dolo,
imprescindível o especial fim de agir, consubstanciado no animus injuriandi, consistente na intenção
voltada à ofensa e ao menoscabo da honra do indivíduo[4].
Pois bem. Exsurge dos autos, de maneira cristalina, a materialidade e a autoria delitivas. Ora, tendo a ré

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:06:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f3a49286
proferido as expressões constantes da Denúncia e restando comprovado ter ido às vias de fato contra a
vítima, humilhando-a e ridicularizando-a perante os seus colegas de farda, é forçoso reconhecer a
intenção inequívoca de ofender a integridade e a honra da militar.
Aliás, a própria acusada confessou ter proferido a expressão "falei pra você que eu ia te achar, sua
vagabunda" e ter puxado o cabelo da vítima (evento 34, vídeos 10/11, da APM), a confirmar a vontade de
conspurcar a reputação alheia.
Pertinente à alegação ministerial de que "diante da perturbação de ânimo que acometia a sentenciada
pela angustiante situação de indefinição e ocultamento da vida dupla levada pelo marido, não há
elementos suficientes a ensejar um decreto condenatório", tal argumento não merece guarida.
Embora não se questione os sentimentos de tristeza e de dor externados pela apelante/apelada, o que é
até certo ponto compreensível, entendo que os destratos por ela proferidos, aliados ao puxão de cabelo,
são reprováveis e merecem a devida reprimenda, porquanto revelaram-se ultrajantes e atentatórios à
dignidade da 3ª Sgt Thayana Dias Domingos Figueiredo.
A meu ver, é plenamente aceitável a consternação da apelante/apelada com o drama familiar no qual
estava inserida, no entanto, referida situação não a autorizava a depreciar e a agredir a 3ª Sargenta no
interior do AMRJ. Por óbvio, seu abalo emocional não pode servir de escusa para o cometimento de
delitos.
Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer:
"(...) importante destacar que não se pode tolerar o comportamento sub examine,
estranho aos limites civilizatórios, que muitas vezes desbordam para o caminho das
tragédias passionais. Indubitável reconhecer que a atitude da acusada teve por finalidade
atingir a honra subjetiva da vítima, não havendo que se cogitar na aplicação do princípio
da fragmentariedade".
Apesar de o MPM, em seu Apelo, sustentar que, no momento dos fatos, a agente não era possuidora de
plena capacidade de entendimento, restou demonstrado o dolo em seu atuar.
Repiso que a ré tinha consciência de sua ação e teve a intenção de ofender, com vontade de macular a
honra alheia, tendo assim agido após uma série de ameaças direcionadas à ofendida, conforme se
observa da cópia do Boletim de Registro de Ocorrência nº 057-06765, datado de 13/11/2017, da 57ª
Delegacia de Polícia de Nilópolis/RJ (evento 4, fls. 3/14, do APF).
Ademais, a vítima não concorreu decisivamente para que o fato acontecesse, até mesmo porque ela
desconhecia a convivência marital do então namorado, 2º Sgt Rodrigo Amaro da Silva, com a acusada
civil. A propósito, inquirido na qualidade de informante, o Sgt Amaro declarou ter uma vida dupla, sem
que a acusada e a ofendida soubessem (evento 55, da APM).
A conduta narrada no caso em análise revela evidente desprezo aos valores incutidos no postulado da
dignidade humana, não havendo de se cogitar falar em desequilíbrio emocional apto a ensejar o
reconhecimento da fragmentariedade do Direito Penal ou em mínima potencialidade lesiva para os
efeitos penais.
No tocante à tese de ausência de dolo específico, uma vez que a acusada teria agido no intuito de
defender seu direito de fidelidade, insculpido no art. 1.566, inciso I, do Código Civil, sem que houvesse o
"manifesto desejo de ofender a dignidade moral de outrem", razão não lhe assiste.
Com efeito, as provas colacionadas demonstram todos os elementos integrantes do tipo penal, sendo
uníssonos os depoimentos da ofendida e das testemunhas de que a apelante/apelada injuriou a militar
com manifestações verbais e agressões aviltantes.
Questiona-se, aqui, qual seria a intenção da ré ao proferir os xingamentos e ir às vias de fato senão
humilhar, desagradar e causar vexame à vítima?

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 14/05/2021 18:06:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20f3a49286
Ainda que a conduta da civil TATIANA CARDOSO DA SILVA tenha sido motivada pela sua indignação com a
vida dúbia de seu cônjuge, presente está o elemento subjetivo do tipo de injúria real, uma vez que a
agente, ao proferir as palavras insultantes e ter utilizado de violência física consistente em puxão de
cabelo, agiu com animus injuriandi; agiu com a específica vontade de ofender a dignidade ou o decoro da
ofendida, configurando, portanto, o dolo específico.
Ex positis, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Apelos interpostos pelo Ministério Público
Militar e pela Defensoria Pública da União, mantendo-se inalterada a Decisão hostilizada por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Brasília, 6 de maio de 2021.
MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISORA

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal.
10. ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2015, p. 67.
[2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8ª Edição.
Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p. 142/143.
[3] LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 7. ed. rev.,
ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 1.221.
[4] CAPEZ. Fernando. Curso de Direito Penal, Parte Especial, v. 2. 8. ed. São Paulo:
Saraiva, 2008, pp. 277/278.